Tribunal: TJBA
Processo: 0509027-05.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509027-05.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, ERIANE SOARES SANTOS, TOM LIMA VASCONCELOS

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
AMANDA NAVARRO SOUTO CARRACEDO, LUCAS ANDRADE PEREIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por serviços extraordinários, cumulativamente com a Gratificação por Operações Especiais (GOE), sob o fundamento de que ambas as verbas possuem natureza jurídica equivalente. A sentença também reconheceu a ilegitimidade passiva do Município de Salvador. O autor alegou a nulidade da decisão, por cerceamento de defesa, em razão da ausência de apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e da não realização da fase instrutória.

II
.

Questão em discussão

2. Discute-se a validade da sentença que, sem oportunizar a produção das provas requeridas — notadamente a inversão do ônus probatório, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC —, julgou improcedente a pretensão de recebimento de adicional por labor extraordinário.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de requerimento de produção de prova e de pedido de inversão do ônus probatório, em razão da posse exclusiva, pela Administração, dos documentos comprobatórios da jornada laboral.

4. Inexistência de intimação das partes acerca da intenção de julgamento antecipado, resultando em indeferimento implícito da prova pleiteada.

5. Configuração de cerceamento de defesa, diante da violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal

6. Jurisprudência do TJBA e do STJ reconhece a nulidade da sentença proferida com supressão indevida da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Tese de Julgamente:

1. É nula a sentença que decide antecipadamente o mérito sem analisar o pedido de inversão do ônus da prova e sem permitir a produção de provas pertinentes.

2. A supressão indevida da fase instrutória configura cerceamento de defesa, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10, 370 e 373, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 0543669-04.2018.8.05.0001; STJ, AgInt no AREsp 1281518/DF; STJ, AgInt no AREsp 913.165/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 509027-05.2018.8.05.0001, originários da Vara Cível da Comarca de Salvador, em que é Apelante

Jorge Pereira dos Santos

e Apelados

Município de Salvador

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer
do recurso e
dar

provimento
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA) 20 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator